Tribunal: TJMT
Processo: 0000318-70.2017.8.11.0077
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000318-70.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GIVAL GORDIANO - CPF: 225.741.658-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI N. 11.343/2006) – RECURSO DA DEFESA–
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – A BUSCA DOMICILIAR FOI REALIZADA A PARTIR DA SUSPEITA DE FLAGRANTE DELITO E MEDIANTE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL – REJEIÇÃO –
2.
AUSÊNCIA DE LAUTO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – IMPERTINÊNCIA
– POSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL – PRECEDENTE STJ [HC N. 365.599/PE]

–
3.
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRETEXTADO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E POLICIAIS – APREENSÃO DE 63,39 G (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E TRINTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA EM LOCAL DE ‘BOCA DE FUMO’
–
COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS
– CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 7 DO TJMT – HIPÓTESE DE DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIALIZANDO A DROGA–
4.
DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DA LEI No 11.343/06] – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO No.3 DO TJMT– PENA– DOSIMETRIA –
5.
APLICAÇÃO DO §4, DO ART.33 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –
RECORRENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
–

INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE OSTENTA EXECUTIVOS DE PENA N. 2000007-06.2021.8.11.0077– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência do apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a
entrada
dos agentes de segurança pública foi autorizada pela proprietária do imóvel conforme documentos encartados aos autos.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe

A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057 - DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida. 2. In casu, foi juntado laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, o que enquadra o caso em questão em uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no laudo preliminar de constatação. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1653979 / MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ . 30/05/2017). (Negritou-se)

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

O Enunciado Orientativo no. 3 do TJMT, dispõe: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”.

Demonstrada concretamente a
dedicação
do agente à
atividade

criminosa
e integrante de organização
criminosa
, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do
tráfico

privilegiado
, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por GIVAL GORDIANO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da Ação Penal no 0000318-70.2017.8.11.0077, condenou o recorrente a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime capitulado no art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06. (Sentença- Id.179822857)

Irresignado, pede a absolvição do recorrente, em virtude de ausência de provas de materialidade: 1) por ausência de laudo toxicológico definitivo e 2) nulidade decorrente de invasão domiciliar, ou 3) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, ‘caput’, da Lei no 11.343/06 ou, na dosimetria, 4) o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Por fim, requer também a aplicação da pena no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Id. 179822869)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação com a manutenção integral da sentença. (Id. 179822874)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 184675195)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença condenatória – Recurso da Defesa: 1. Sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar ilegal, a ausência de lauto toxicológico definitivo e a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos – IMPROCEDÊNCIA – A busca domiciliar foi realizada a partir da suspeita de flagrante delito e mediante prévia autorização da proprietária do imóvel; embora não realizado o laudo toxicológico definitivo, a materialidade da droga está atestada de forma suficiente no laudo pericial no 410.04.2017.003188-01, expedido pela Gerência Regional de Pontes e Lacerda/MT e subscrito pelo Perito Oficial Criminal Sérgio Soranso de Lima; e a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra que o crime de tráfico ilícito de drogas vinha sendo perpetrado pelo apelante e a manutenção de sua condenação é medida que se impõe – 2. Subsidiariamente, destacando a condição de usuário do apelante, pede a desclassificação da imputação para posse de drogas para consumo pessoal ou o redimensionamento da pena aplicada, para que seja aplicado o benefício do privilégio e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – IMPROCEDÊNCIA – As circunstâncias fáticas do crime denotam a habitualidade delitiva do apelante, não só pela quantidade de drogas apreendidas, mas também pelo relato das testemunhas dando conta de que além de usuário, o apelante comercializava drogas naquela residência; aliás, essa habitualidade delitiva também afasta a incidência do privilégio, por denotar sua dedicação a essa atividade criminosa, o que prejudica a pretensão recursal de redimensionamento da pena e de sua substituição por restritiva de direitos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando a preliminar ventilada pela defesa, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTE DA ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca, sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

No caso, a tese defensiva não encontra amparo, em especial, porque consta dos depoimentos prestados que
a proprietária da residência
era a pessoa de Salete Aparecida dos Santos que
franqueou a entrada dos agentes policiais
, reforçando assim a ausência de violação domiciliar.

Do relatório elaborado pelos investigadores de polícia VALMESSON DA SILVA RIBEIRO e TULIO GADOTTI (fls. 22/28, ID 67014732), infere-se:

“[...]que nos relata que se encontrava na Delegacia quando recebemos uma informação via 197 de que na residência da senhora Salete a qual segundo o comunicante já é bem conhecida desta unidade policial haveria em seu interior certa quantidade de entorpecente QUE; na companhia do IPCS Thiago, Anilson e Anderson Alvellos deslocamos até a residência
onde fomos recebidos pela proprietária Salete, QUE; foram informado a mesma o motivo da nossa presença no local onde oram solicitados autorização para que pudéssemos adentrar no interior da residência, QUE; apesar de apresentar certo nervosismo veio a franquear a nossa entrada
[...]”

O c. STJ firmou entendimento de que inexiste ilegalidade/nulidade nas provas obtidas em busca domiciliar autorizada, expressamente, por qualquer um dos moradores do imóvel, no caso, pela proprietária do imóvel:

“
A entrada dos policiais na residência do agente só é permitida em caso de flagrante ou mediante autorização prévia. Na hipótese [...] os milicianos tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo genitor, conforme consta do auto de prisão em flagrante, [...] não havendo manifesta ilegalidade na busca domiciliar.”
(AgRg no RHC n. 149.675/RJ – 11.3.2022);

“
De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde ‘foram recebidos pela mãe do Réu, que franqueou a entrada’, ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas [...]
.” (AgRg no HC n. 666.561/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 2/9/2021)

No mesmo sentido, cito o entendimento do TJMT:

“Não se reconhece qualquer ilegalidade no ingresso dos policiais militares na residência dos acusados, sem mandado judicial, quando procedido com autorização de um deles. [...].”
(N.U 0001136-55.2019.8.11.0011- Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – 3.3.2020)

“[...]Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência do apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada por sua genitora.

(N.U 1002378-93.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

“[...]Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões, visto que amparadas em denúncia específica acerca do paciente e do suposto delito praticado; contexto de fuga ao avistar a guarnição; e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio, além do ingresso ter sido franqueado aos agentes.

(N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Neste entendimento, rejeito a preliminar nos termos expostos.

DA AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO COMO FATOR APTO A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE E DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE

Acerca da alegada inexistência de laudo definitivo para comprovar a materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, sendo de rigor a absolvição do réu, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa que: “...
a ausência do laudo definitivo, presumivelmente mais complexo, traz incerteza quanto à materialidade do delito, vez que, não há confirmação de que o material pesquisado efetivamente se cuida de uma droga.
”(Sic.)

Sem razão, contudo, pois, embora não realizado o laudo definitivo, a materialidade da droga está atestada de forma suficiente no laudo pericial no 410.04.2017.003188-01, expedido pela Gerência Regional de Pontes e Lacerda/MT e subscrito pelo
Perito Criminal Oficial Criminal

Sérgio Soranso de Lima
, o qual se valeu de elementos químicos comumente utilizados pela Perícia Oficial para constatar a existência de substâncias ilícitas nos materiais apreendidos com o apelante.

Assim, o argumento ventilado não é suficientemente apto a modificar a decisão. Como retratado, a Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, entendeu que a
ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por laudo de constatação provisória que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida
.

Nesse sentido:

“[...] - No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja feita por laudo de constatação provisório, desde que ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial. - O laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína e maconha, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação”. [...] (HC n. 365.599/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/12/2016)

É o que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça-STJ:

"TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP N. 1.544.057 DE 2/12/2016. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR LAUDO PRELIMINAR ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. 1.
A Terceira Seção, quando do julgamento do EREsp n. 1.544.057 - DJe 2/12/2016, entendeu que a ausência de laudo definitivo pode ser suprida por laudo provisório de constatação que possua condições técnicas de atestar a natureza da droga apreendida. 2. In casu, foi juntado laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína, o que enquadra o caso em questão em uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser comprovada apenas com base no laudo preliminar de constatação
. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1653979 / MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ . 30/05/2017). (Negritou-se)

“TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. AMOSTRAGEM. (...) 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, consideradas as peculiaridades do caso, a juntada aos autos do laudo toxicológico definitivo é prescindível, se a comprovação da materialidade do ato infracional ocorrer por outros meios de prova, sendo certo, ainda, que inexiste ilegalidade na realização do exame pericial por amostragem
." (AgRg no AREsp 1028584 / RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ. 25/08/2017). (Negritou-se)

Portanto, não há como desconsiderar o laudo pericial que atestou a natureza dos entorpecentes apreendidos, especialmente, porque confeccionado por perito oficial e corroborado por outros elementos de prova colhidos nos autos, razão pela qual, a tese não comporta o provimento do recurso.

Avançando no tema, sustenta que a condenação com recorrente foi consubstanciada no testemunho de policias, bem como, por testemunhos indiretos de terceiros e, ainda, argumenta que: “...
não fora encontrado qualquer indício de que este exerça atividade de traficância, ou seja, não houve apreensão de balança de precisão e invólucros utilizados para acondicionar o entorpecente para fins de comercialização, nem mesmo existe qualquer indício de comercialização de entorpecente
.”(Sic.)

Assim, ressalta que: “...
ninguém presenciou o Recorrente praticando qualquer ato de comercialização, tampouco existem testemunhas oculares, a absolvição do Recorrente é medida que se impõe, conforme inteligência do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal
.”(Sic.)

Assim, narra à denúncia:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de março de 2017, por volta das 10h00, em residência particular, localizada na Rua Jatobá, s/no, Jardim Aeroporto, nesta cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, o denunciado GIVAL GORDIANO, com consciência e vontade, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, um total de 63,39 g (sessenta e três gramas e trinta e nove centigrama) de “Maconha” (Cannabis sativa L), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial a fls. 26/27/IP), produto este causador de dependência física e psíquica. Ressai dos autos que os Investigadores de Policiais Civil receberam informações via 197 de que na residência de uma senhora chamada Salete, local já conhecido no meio policial, haveria drogas. Diante disso, os Policiais Civis dirigiram-se à casa de Salete, oportunidade em que solicitaram à proprietária autorização para entrarem na residência, tendo, ainda encontrado no local, vários usuários de droga. Sendo concedida a autorização, os milicianos realizaram buscas no local, e encontraram uma porção de Maconha - Cannabis Sativa L, embaixo de uma cama, substância esta que pertencia ao denunciado, vez que ele compra e revende o entorpecente. Ato contínuo, os agentes da lei realizaram a abordagem de Francisco Chagas Bezerra, uma das pessoas que encontrava-se no local, logrando encontrar, em um dos bolsos de sua calça, uma pequena porção de cocaína, contudo a substância teria sido adquirido com outra pessoa. No desdobramento dos fatos, restou apurado que GIVAL GORDIANO tinha em depósito e guardava a substância entorpecente para fins de traficância na residência de Salete, local em que também residia com sua companheira. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GIVAL GORDIANO, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e requer que denúncia seja autuada, determinando-se o processamento do feito sob o rito processual especial da Lei no 11.343/2006, bem como requer a citação do denunciado, a realização de seu interrogatório, a produção de todas as provas que necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja o denunciado julgado e condenado.[...]”

Denúncia recebida em 18 de abril de 2017.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (ID.67014732-fl.18), boletim de ocorrência no 2017.77957 (ID.67014733-fls.19/21), termo de exibição e apreensão (ID.67014733 fls. 74/75), laudo de constatação de droga n. 410.2.04.2017.003188-01 (ID.67014733-fls. 66/68), termos de declarações (ID.67014733-págs. 22/31), relatórios policiais (ID. 67014733- págs. 76/83 e 86/89), bem como, pelos demais elementos de provas constantes dos autos.

O laudo pericial constatou que o material enviado para o exame apresentou resultado positivo
cannabis sativa
, com massa bruta de 63,39 g (sessenta e três gramas e trinta e nove centigramas), tratando-se, portanto, de substância entorpecente capaz de provocar dependência química ou psíquica.

Em sede extrajudicial a testemunha SALETE APARECIDA DOS SANTOS, relatou: (Id. 179822833-fls.42/43)

“[...] QUE relata que é usuária de droga há mais ou menos quatro anos; que é moradora do bairro jardim aeroporto e mora sozinha; que a trinta dias convidou a pessoa de Jaqueline para morar em sua residência e que o esposo dela o ‘Juliano’ foi junto; que, ‘Juliano’ não trabalha e seu dinheiro é proveniente de vendas de drogas; que a maconha encontrada na residência pertence a ‘Juliano’; que ‘Juliano’ vende pasta base e maconha; que ‘Juliano’ passou a noite inteira usando pasta base; que a pasta base acabou hoje cedo e por esse motivo mandaram o Junior comprar outra pedra; que o Junior comprou a pedra na boca do ‘fio’, que a boca do fio é do lado de sua residência e sempre acompanha a movimentação da venda de droga; que ‘Juliano’ tem um revolver pequeno e não sabe dizer o calibre; que juliano vende pedra de pasta base nos valores de dez reais e cinco reais; Nada mais disse[...]”

Em sede policial a testemunha FRANCISCO CHAGAS BEZERRA externou: (Id.179822833-fls.46)

“[...]Hoje por volta das seis horas da manhã chegou a casa da Salete; QUE estaca na casa quando apareceu a pessoa de Junior usuário de drogas; que deu cinquenta reais para Junior buscar uma pedra de pasta base; que Junior comprou a droga na casa de uma pessoa conhecida como ‘Fio’; que relata que sempre compra pasta base da pessoa de Fio; que na casa da Salete estava o ‘Juliano’ que vende e também usa droga;[...]diz que a maconha encontrada na residência pertence a pessoa de ‘Juliano’; Nada mais disse.[...]”

Ainda em sede policial JAQUELINE NORATA DA SILVA (convivente do recorrente), relatou: (Id.179822833-fls.54)

‘[...]QUE esta morando na casa da Salete juntamente com seu esposo ‘Juliano’ (GIVAL); QUE relata que seu esposo ganha dinheiro vendendo drogas, pasta base e maconha; QUE vive com ‘Juliano’ há quatro anos[...]”

Em sede extrajudicial o policial civil VALMESSON DA SILVA RIBEIRO, disse:

“[...]Na companhia do IPCS Thiago, Anilson e Anderson Alvellos deslocamos até a residência onde fomos recebidos pela proprietária Salete; QUE informaram a mesma o motivo da nossa presença no local onde foram solicitados autorização para que pudéssemos adentrar no interior da residência; QUE apesar de apresentar certo nervosismo veio a franquear a nossa entrada; QUE devido ao forte odor de entorpecente no interior da residência foram realizadas buscas onde viemos a lograr êxito em localizar em baixo de uma cama de madeira um pequeno involucro com uma substancia em seu interior aparentando se tratar de cannabis sativa (maconha); QUE perguntamos de quem seria a tal substancia vindo a senhora Salete a dizer que pertencia a pessoa de Gival Gordinao e segunda a mesma Gival teria adquirido a substancia da pessoa de Vilmar Cesarino conhecido por eles como (Fio)”

A testemunha Policial Civil VAUVENARGUES DE OLIVEIRA, externou:

[...] QUE era o Policial Plantonista naquela data; (...) QUE os colegas Policias de posse de informações a respeito da casa da Dona Salete que já é conhecida além de ser usuária de drogas por também comercializar entorpecentes em sua residência (...) QUE os colegas Policiais realizaram uma batida lá (Casa da Dona Salete) e encontraram o Gival Gordiano na casa com uma quantia de entorpecentes (...) QUE foi preso em flagrante e conduzido até a Delegacia de Polícia (...); QUE conversou com a Dona Salete e segundo ela relatou que Gival Gordiano além de ser usuário também comercializava drogas na casa dela[...].

O relatório elaborado pelos investigadores de polícia Valmesson da Silva Ribeiro e Tulio Gadotti (fls. 22/28, ID 67014732):

“[...]que nos relata que se encontrava na Delegacia quando recebemos uma informação via 197 de que na residência da senhora Salete a qual segundo o comunicante já é bem conhecida desta unidade policial haveria em seu interior certa quantidade de entorpecente QUE; na companhia do IPCS Thiago, Anilson e Anderson Alvellos deslocamos até a residência onde fomos recebidos pela proprietária Salete, QUE; foram informado a mesma o motivo da nossa presença no local onde oram solicitados autorização para que pudéssemos adentrar no interior da residência, QUE; apesar de apresentar certo nervosismo veio a franquear a nossa entrada[...]”

Em sede policial o recorrente utilizou do direito constitucional ao silêncio e em solo judicial negou a prática do delito, aduzindo ser apenas usuário.

Neste diapasão, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

“[...] Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.467/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) ”

Nesse mesmo sentido:

“[...]Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

Compulsando os autos, verifica-se que os Policiais Civis tinham fortes indícios de que a referida residência tratava-se de uma “boca de fumo”, ou seja, ponto para comercializar entorpecentes, ante ao cotejo que se abstrai do fato criminoso nos autos conforme relatório policial no. 022/2017 (fls. 76/83) e relatório policial de fls. 86/89, ID 67014732,

Ademais, segundo consta, as testemunhas que estavam na residência no momento da abordagem - Salete, Francisco, Jucélio e Jaqueline, informam que Gival vulgo ‘
Juliano’
vende droga (maconha e pasta base), sendo que Salete e Jucélio atribuem a droga encontrada (maconha) a Gival.

Por oportuno, o registro fotográfico de fls. 76/83 e 86/89, ID 67014732 demonstra o local em que foram apreendidos os materiais de traficância de drogas, com sacolas plásticas e diversas facas artesanais próximas, de maneira que pudessem acondicionar entorpecentes e ocultá-los de terceiros.

Neste contexto, registro ainda que a quantia apreendida no presente caso é superior as 40 gramas de
cannabis sativa
dispostas no RE 635659 – tema 506 da repercussão geral do STF, publicado em 27/09/2024, bem como, pelas condições dispostas no cotejo da vertida apreensão. Assim, forçoso reconhecer que a condenação é medida que se impõe.

Com efeito, o artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 prevê – “trazer consigo, transportar e ter em depósito” entorpecente para fins de traficância, caracteriza crime permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, circunstância que torna dispensável a expedição de mandado judicial ou de autorização para que os policiais possam realizar a busca, a fim de fazer cessar a ação delituosa.

Ademais, transcrevo o Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(Negritou-se)

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06,
restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO.
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, publicado no DJE 06/12/2020)(Negritou-se)

Ademais disso, para a caracterização do crime não se exige que agente seja flagrado na prática da mercancia, basta que incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap no 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Assim, a absolvição não comporta provimento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, ‘CAPUT’, DA LEI No 11.343/06.

Para a caracterização da desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei de drogas exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não restou comprovado.

No caso, não verifico que a droga (maconha) apreendida em seu poder se destinava ao consumo próprio, pois, na espécie, os elementos probatórios juntados nos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.

Nos termos do art.28, §2 da lei n.11.343/06 dispõe a jurisprudência que não é apenas a quantidade de droga que constitui fator determinante para a conclusão de que a substancia se destinava a consumo pessoal ou ao tráfico de droga, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação.

Assim, o pleito de desclassificação requerido pelo recorrente não merece reconhecimento, porquanto nos termos da jurisprudência:
“Somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal da substancia, elemento subjetivo especial do tipo”
. [STJ, 5a Turma, REsp 812.950/RS, D.J. 29/05/2008,DJB 25/08/2008], tese esta que não resta demonstrada nos autos.

Conforme já mencionado, nos crimes desta natureza (tráfico de entorpecentes), na maioria das vezes, o acusado nega a prática do crime, embora todas as provas apontem no sentido contrário e, ao mesmo tempo, tenta desconstituir as provas legitimamente produzidas nos autos.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).

Na hipótese, a quantidade de droga apreendida [
63,39 g (sessenta e três gramas e trinta e nove centigramas), positivo para
Cannabis Sativa
], se amolda perfeitamente ao crime de tráfico, porquanto demonstrado o dolo de difusão ilícita de substância entorpecente.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos, de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, 1a Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Desta feita, mostra-se também incabível a desclassificação para os crimes descritos nos artigos 28 da Lei Antidrogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do recorrente, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DOS PEDIDOS DOSIMÉTRICOS

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06) COM A APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Compulsando os autos, tenho que razão não assiste a defesa quanto ao reconhecimento do privilégio ao apelante.

Assim, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, não foram valoradas circunstâncias agravantes e, diante da pena mínima, foi reconhecida a confissão, contudo, não aplicada pela vedação da sumula 231, do STJ. Na terceira fase, não houveram causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas sendo a pena conservada. E, nesta fase não incidiu a minorante do tráfico privilegiado [§ 4o, art. 33, da Lei n.o 11.343/06], sob o fundamento de que o réu se dedica a atividades criminosas. Restando, portanto, a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/2006, enumera a presença cumulativa dos seguintes requisitos para a aplicação da redução de pena, como sendo: a primariedade do agente, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse
”. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)” (Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel. In Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Neste particular, constato que a sentença fundamenta o fato do apelante se dedicar a atividades criminosas/
habitualidade delitiva
, nesse sentido, tenho por correta a fundamentação, pois, o recorrente ostenta o Processo Executivo de Pena no. 2000007-06.2021.8.11.0077, ativo com quatro guias executivas.

A propósito, cito o TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PREMISSA DO STJ – ARESTOS DO TJMT – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DE MACONHA NA POSSE DO ACUSADO – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – AVERIGUAÇÕES NA VIZINHANÇA PELOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA ACERCA DA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS POR PARTE DO RÉU – PERTINÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DOS MORADORES – SENTENÇA MANTIDA –
INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉU QUE REGISTRA DOIS EXECUTIVOS DE PENA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Segundo entendimento do STJ, por se tratar o tráfico de drogas delito de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado. Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente. A dedicação às atividades criminosas impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.(N.U 0010634-29.2012.8.11.0042, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017)

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de

Gival Gordiano, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025